Tribunal: TJBA
Processo: 8061553-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061553-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA MARTINS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. DESPROPORÇÃO ENTRE RENDA E CUSTAS PROCESSUAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, ajuizada em face de Banco Pan S.A..

2. O agravante sustenta a comprovação de hipossuficiência por meio de declaração, contracheque e documentos que evidenciam despesas mensais relevantes, bem como a desproporção entre sua renda líquida e o valor das custas iniciais.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.
4. Verificar se a renda do agravante é compatível com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.
5. Analisar o alcance da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III – RAZÕES DE DECIDIR
6. A assistência judiciária gratuita constitui garantia fundamental de acesso à justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
7. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a concessão do benefício depende da demonstração de insuficiência de recursos, não se exigindo estado de miserabilidade absoluta.
8. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.
9. O indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em prova idônea, sendo vedada decisão fundada em presunções genéricas.
10. No caso concreto, a documentação apresentada evidencia despesas fixas expressivas, comprometendo parcela significativa da renda do agravante.
11. O valor das custas iniciais revela-se desproporcional em relação à renda líquida mensal, de modo a comprometer o sustento próprio e familiar.
12. Configurada a hipossuficiência relativa, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
13. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira do requerente.

14. É cabível a concessão da gratuidade da justiça quando demonstrada a desproporção entre a renda da parte e o valor das custas processuais, de modo a comprometer o sustento próprio ou familiar.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV;
Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.026, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

Agravo de Instrumento
8045785-57.2025.8.05.0000
, Rel(a). Des(a).
Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em 12/11/2025).

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80026526720228050000,
Rel(a). Des(a).
REGINA HELENA RAMOS REIS, Data de Julgamento: 11/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicado em: 10/03/2022).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061553-23.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
Paulo Henrique Pereira Martins
e agravado
Banco Pan S.A

ACORDAM os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora